Tribunal: CARF
Processo: 10280.721449/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721449/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.205 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ GUILHERME LOPES GASPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-29.070 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 71 e segs.).
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 50/53, relativa ao ano-calendário de 2010,
exercício 2011, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 22.855,93, multa de mora no valor de R$ 4.571,18 e juros
de mora de R$ 1.961,03.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 51, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 34.452,34.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 51/53, do presente
processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721449/2012-10
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721449/2012-10

O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
“INDEFERIDA”, fl. 56, com a complementação da descrição dos fatos , conforme
abaixo discriminado:
“Notificação de Lançamento motivada por ausência de Dirf. Contribuinte apresenta
SRL, anexando documentos referentes a Processo Trabalhista. Feita análise da referida
documentação junto as informações constantes dos sistemas da Receita Federal verifica-
se que não foi apresentado Darf do IRRF declarado pelo contribuinte e que foi motivo
da glosa na Notificação acima citada.Consultado o Sistema SIEF não foi confirmado o
IRRF declarado. Pelo exposto a SRL em análise é Rejeitada.”
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 20/03/2012, fl. 62, o
contribuinte apresentou impugnação em 18/04/2012, fls. 02/03, alegando em síntese
que, o valor de IRRF glosado pela fiscalização corresponde a retenção de imposto de
renda sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/47.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, relativo à infração de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento alegando em síntese que, o valor
de IRRF glosado pela fiscalização corresponde a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
Para comprovar o valor de imposto de renda retido na fonte informado na Declaração de
Ajuste Anual, o contribuinte juntou à peça de defesa os documentos, fls. 12/39, os quais
comprovam que o contribuinte recebeu rendimentos provenientes de ação judicial.
Contudo em análise aos referidos documentos, observa-se que não são suficientes para
comprovar o recolhimento do imposto de renda no ano de 2010, glosado pela
fiscalização.
Acrescente-se que na guia de retirada, fl. 39, não restou informado o valor de IRRF.
Observa-se, também, que na Certidão emitida pela Sétima Vara do Trabalho de Belém,
datada de abril de 2012, , fl. 46, informava que o valor a título de imposto de renda não
tinha sido recolhido aos cofres públicos.
Frise-se que não consta nos autos a guia de recolhimento do imposto de renda.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pelo contribuinte em sua peça de
defesa é de se concluir que não restou comprovado o valor do imposto de renda na fonte
de R$ 34.452,34, glosado pela fiscalização, ano-calendário 2010.
Em vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
devendo ser mantido o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2014, Recurso Voluntário, fl. 83, sustentando, em apertada síntese, que a
retenção do imposto de renda na fonte sobre os valores brutos recebidos na ação judicial está
comprovada nos autos.

É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721449/2012-10

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Da documentação acostada aos autos, tem-se que de fato ocorreu a retenção do IR
sobre as verbas recebidas em decorrência da ação trabalhista frente à EMATER. Se não vejamos.
No despacho de fl. 113 do processo administrativo, da Juíza da 7a Vara do
Trabalho de Belém, é determinado o pagamento do valor líquido do exequente que consta do
demonstrativo da EMATER. O citado demonstrativo (“Memória de Cálculo”), de fls. 102 a 110,
traz destacado o valor de R$ 34.452,34 do IRRF deduzido do valor total devido pela reclamada
para se chegar ao valor líquido recebido pelo reclamante.
Conforme dispositivo legal acima transcrito, para fazer jus à compensação do
imposto retido, deve o contribuinte comprovar a respectiva retenção, não lhe sendo exigida a
comprovação do efetivo recolhimento, uma vez que de responsabilidade da fonte pagadora.
Assim sendo, uma vez comprovada a retenção do IR sobre os recebimentos
brutos, há que ser restabelecido o valor de R$ 34.452,34 de compensação de IRRF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721449/2012-10

Fl. 174
DF CARF MF
Original